Tribunal: TJES
Processo: 0001157-06.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Anulação de Débito Fiscal; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001157-06.2016.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001157-06.2016.8.08.0048

EMBAR
G
ANTE
S/
EMBARGA
DO
S:
MUNICÍPIO DE SERRA

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVÉIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de recurso
s
de embargo
s
de declaração oposto
s
em razão de acórdão
(
id nº 2692198
)
que
conheceu
e negou
pro
vimento

a
o
apelo
antes manejado,
bem como confirmo
u
a sentença em sede de remessa necessária
,
mantendo, portanto, o desfecho conferido à
ação anulatória pr
oposta por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVÉIS LTDA
,
qual seja,
anulação parcial do auto de infração fiscal

nº 111.352/2010, “dada a invalidade da base de cálculo utilizada pelo Fisco, o qual deverá ajustá-la de acordo com o serviço de agenciamento efetivamente prestado pela Filial da Autora no Município de Serra, e identificado pela perícia contábil de fls. 408/476” (id nº 1978015, páginas 7/22).

Nas razões recursais
(id nº 3281972)
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVÉIS LTDA
afirmou
que o “Acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados em grau recursal, omitindo-se também sobre a incidência do art. 85, §11 do CPC/2015”
.

MUNICÍPIO DE SERRA,
a seu turno (id nº 3364146), aduziu
haver omissão a macul
ar o julgado,
pois não ocorreu a adequada apreciação do argumento de que a
autuação goza de presunção de legalidade e veracidade,
o que não foi, em suma, desacreditado pela prova pericial, sendo devido, inclusive, o redimensionamento da verba sucumbencial.

C
ontrarrazões
em ids nº
3417333
e 3504076

p
elo desprovimen
to do
s
r
ecu
r
so
s
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001157-06.2016.8.08.0048

EMBAR
G
ANTE
S/
EMBARGA
DO
S:
MUNICÍPIO DE SERRA

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVÉIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso
s
de embargo
s
de declaração oposto
s
em razão de acórdão
(
id nº 2692198
)
que
conheceu
e negou
pro
vimento

a
o
apelo
antes manejado,
bem como confirmo
u
a sentença em sede de remessa necessária
,
mantendo, portanto, o desfecho conferido à
ação anulatória pr
oposta por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVÉIS LTDA
,
qual seja,
anulação parcial do auto de infração fiscal

nº 111.352/2010, “dada a invalidade da base de cálculo utilizada pelo Fisco, o qual deverá ajustá-la de acordo com o serviço de agenciamento efetivamente prestado pela Filial da Autora no Município de Serra, e identificado pela perícia contábil de fls. 408/476” (id nº 1978015, páginas 7/22).

Nas razões recursais
(id nº 3281972)
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVÉIS LTDA
afirmou
que o “Acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados em grau recursal, omitindo-se também sobre a incidência do art. 85, §11 do CPC/2015”
.

MUNICÍPIO DE SERRA,
a seu turno (id nº 3364146), aduziu
haver omissão a macular o julgado,
pois não ocorreu a adequada apreciação do argumento de que a
autuação goza de presunção de legalidade e veracidade,
o que não foi, em suma, desacreditado pela prova pericial, sendo devido, inclusive, o redimensionamento da verba sucumbencial.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atenta
ra
m
a
s
parte
s
.

As irresignações não prosperam
,
valendo registrar que no enfrentamento precedente tomou-se por premissa inaugural o fato
de que os atos administrativos caracterizam-se, dentre outras, pela presunção de veracidade, ainda que se sustente ser relativa quanto àqueles de cunho sancionatório.

A
ssentou-se
na análise pretérita
:

-
a ausência de
óbice ao emprego da modalidade de lançamento utilizada pelo ente municipal, pois amparada pelos artigos 148 do CTN e 253 do Código Tributário da Serra;

- os documentos elencados na n
otificação de início de fiscalização
nº
385.950/2010, data
da
de 26/10/2010
(id nº 1978008, página 141
),
foram apresentados, já que mencionados no
termo de fiscalização nº 318.775/2010
(
de
10/12/2010 –
id nº

1978009,
página
5
),
que precedeu a lavratura do auto de infração impugnado pelo contribuinte (
id nº
1978009,
página 3) - documentos todos subscritos pelos auditores que atuaram no caso
;

-
o
conteúdo
de tal documentação
, conforme expressamente assentou
a prova pericial produzida em juízo
(id nº 1978014, páginas 56/78),
permitiria a precisa identificação da base de cálculo a ser considerada para apuração do débito tributário, individuando-se os fatos geradores pertinentes à unidade localizada no Município de Serra,
tendo sua
desconsideração pelos auditores – que privilegiaram informações
relativas
a imposto de renda que não discriminavam matriz e filiais – encerra
do
falha cuja retificação acertadamente determinou o juízo primevo;

-
o
art
igo
148 do CTN representa “a concretização normativa do princípio da verdade real em matéria tributária, dando azo para que a empresa contribuinte, rendendo homenagem ao citado princípio, possa contestar o lançamento tributário na via administrativa ou judicial”
(STJ, REsp 1377943/AL, publicado em 30/09/2013), não se
ndo
possível
conferir maior relevância ao debate sobre a acurácia da indicação dos documentos que subsidiaram a fiscalização (se, portanto, houve, ou não, erro material na ampla lista de documentos
apontados pela própria administração

tributária
como tendo sido apresentados), em prejuízo da verdade real apurada pelo
expert
, qual seja, de que o débito tributário não foi adequadamente
quantificado
,
sendo inferior ao cobrado;

-
o pleito autoral voltou-se ao afastamento do auto de infração tal como lavrado pelo ente tributante, aspecto em que se revelou exitosa a demanda, afinal, outros contornos exacionais foram impostos;

-
a

mera retificação da base de cálculo, por
ém, por
não implicar
óbice fatal à constituição do débito tributário, não impede a retomada
dos procedimentos voltados a sua satisfação, raciocínio aplicável tanto à fase que precede a inscrição em dívida ativa, quanto à que lhe é posterior (nesse sentido: STJ,
AgInt no AREsp nº 1.488.089/SP, publicado em 11/5/2020),
em razão do qual
possível
é
verificar a porção em que sucumbiu o contribuinte – mínim
a
e
autoriza
dora

d
a completa imposição dos ônus em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

O
acórdão vergastado
adotou fundamentação necessária e
assaz
à solução
plena
da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente
e cognitiv
o
, as questões
vitais
ao deslinde do feito.
Nestes termos, m
anifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do
s
embargante
s
de ver
revisitado o conjunto probatório e
reapreciada tod
a

a matéria,
fim a que não se destina
o recurso manejado
.

C
onsidere-se, ainda, especificamente quanto aos honorários advocatícios, ter a sentença primeva
postergado seu arbitramento nos termos do artigo 85,
§
4º, II do CPC, daí porque descabida sua majoração nesta instância com lastro no §11 do mesmo preceptivo, haja vista que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017)”
(STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.953.597/SC,
publicado em
24/3/2022).

Inexistente, portanto, vício a ser sanado
ou
inobservância de dispositivo
e
orientação jurisprudencial vinculante, já que enfrentadas todas as teses passíveis de apreciação e ausente qualquer ordem de incongruência, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

C
onheço do
s
recurso
s
e, no mérito, nego-lhe
s
provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A despeito de terem as partes irresignadas apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2
. Não v
erificado
qualquer intento procrastinatório a imbuir a
s
interposiç
ões
, não incide a previsão trazida pelo art
igo 1.026, §2º do CPC
.

3.
Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.